Tribunal: TJMT
Processo: 1014612-06.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014612-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAIANA FUZINATO - CPF: 053.533.881-35 (ADVOGADO), SAMARA PAULA DA COSTA - CPF: 038.863.421-90 (AGRAVANTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), JESSICA WAGNER DE SOUZA - CPF: 733.243.881-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO EDITAL E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGOS PÚBLICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

1.

A anulação do edital de concurso público, por decisão judicial, afasta a probabilidade do direito invocado pelas agravantes para nomeação e posse em cargos públicos, considerando a ausência de regularidade do certame, conforme estabelecido em sentença de primeiro grau.

2.

A anulação judicial de atos administrativos , caso confirmada em grau de recurso, possui efeito
ex tunc
, invalidando todos os efeitos decorrentes do ato anulado desde o seu nascedouro, impossibilitando a criação de direitos ou obrigações para as partes envolvidas.

3.

Ausente a probabilidade do direito, não se faz presente o requisito para concessão do efeito desejado, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
Samara Paula da Costa e Jessica Wagner de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.
1014509-96.2024.8.11.0000
, ajuizada em desfavor do

Município de Sinop
, que

reconsiderou a decisão proferida anteriormente e indeferiu o pedido a liminar vindicada pelas demandantes, ora recorrentes, consistente na sua
convocação, nomeação e investidura das autoras ao cargo efetivo de professor – licenciatura em pedagogia considerando a aprovação no Concurso Público n.º 01/2020.

As agravantes afirmam que foram aprovadas no cadastro de reservas no concurso

público regido pelo Edital n. 001/2020, nas posições n. 187 e n. 188 e que até a data do ajuizamento da ação foram convocados 184 professores e da última convocação 10 desistiram, o que evidencia a existência das vagas e o direito à nomeação.

Acrescentam que conforma consta do lotacionograma da Municipalidade agravada, existem 62 cargos vagos para o cargo – Professor – Licenciatura em Pedagogia.

Ressalvam que a necessidade de novas nomeações restou clara diante das contratações temporárias abertas pelo Processo Seletivo n. 003/2023, ofertando 390 vagas

e de novo edital disponibilizado em 2024 para 130 vagas.

Asseguram que diante da contratação de professores via processo seletivo ocorreu a preterição.

Destacam que o Juízo de primeiro grau havia concedido a liminar para que o agravado procedesse com a nomeação das recorrentes, no entanto voltou atrás ‘
sob a alegação de que o concurso público 001/2020 do Município de Sinop havia sido declarado nulo por sentença judicial, em julgamento simultâneo nos autos 1013680-12.2020.8.11.0015; 1016023-78.2020.8.11.0015; 1004941-16.2021.8.11.0015’
.

Aduzem que a decisão que revogou a nomeação é equivocada, ‘
tendo em vista que foram apresentados uma série de recursos de apelação contra a decisão que determinou a anulação do certame, que, por força do art. 19 da Lei 4.717/1965, suspende os efeitos da decisão combatida, o que será melhor abordado no tópico seguinte’
.

Diante do relatado, pugnam liminarmente pela imediata nomeação no cargo de Professor – Licenciatura em Pedagogia (B-1). No mérito buscam a confirmação do pedido de urgência.

A tutela recursal pretendido restou indeferida (id. 217131667).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (id. 228095166).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso em id. 231316167.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
Samara Paula da Costa e Jessica Wagner de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.
1014509-96.2024.8.11.0000
, ajuizada em desfavor do

Município de Sinop
, que

reconsiderou a decisão proferida anteriormente e indeferiu o pedido a liminar vindicada pelas demandantes, ora recorrentes, consistente na sua
convocação, nomeação e investidura das autoras ao cargo efetivo de professor – licenciatura em pedagogia - considerando a aprovação no Concurso Público n.º 01/2020.

Cumpre registrar, diante dos argumentos dos agravantes, que o recurso de agravo de instrumento restringe o objeto e, consequentemente, a análise da decisão agravada. Portanto, no agravo, o tema a ser apreciado é o decidido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Nesse sentido, a pretensão das agravantes de tomarem posse no Concurso Público regido pelo Edital n. 01/20,

não deve prosperar.

A decisão objurgada estabeleceu o que segue:

“ (...) Conforme verifica-se nestes autos houve o deferimento da tutela de urgência determinando a convocação, nomeação e investidura das autoras ao cargo efetivo de professor – licenciatura em pedagogia considerando a aprovação no
Concurso Público n.º 01/2020
.

Referida decisão foi tomada em juízo de cognição sumária com fundamento nos fatos e documentos apresentados na petição inicial.

Todavia, analisando a decisão proferida em julgamento simultâneo nos autos 1013680-12.2020.8.11.0015; 1016023-78.2020.8.11.0015; 1004941-16.2021.8.11.0015, constato que houve a
ANULAÇÃO do EDITAL de CONVITE de PREÇO de nº 006/2020, e consequentemente, do CONTRATO ADMINISTRATIVO de nº 080/2020 e do EDITAL de CONCURSO PÚBLICO de nº 001/2020.

Referida decisão foi proferida em primeiro grau e pende de análise recursal por instância superior.

Assim, considerando as anulações declaradas nos autos 1013680-12.2020.8.11.0015; 1016023-78.2020.8.11.0015 e 1004941-16.2021.8.11.0015 relacionadas ao concurso
nº 001/2020
, temos que no momento, inexiste o “
fumus boni iuris”
quanto a hipotético direito subjetivo para nomeação relacionada ao referido concurso público 01/2020, haja vista a
ANULAÇÃO
declarada por sentença judicial, conforme acima referido.

Desse modo, a
REVOGAÇÃO
da
DECISÃO LIMINAR de ID.

153735118 é MEDIDA
que se IMPÕE.

“
Ex positis
”,
“RECONSIDERO” a DECISÃO de ID.153735118, ao que
INDEFIRO, portanto, a LIMINAR pleiteada pelas autoras por não vislumbrar a presença dos REQUISITOS autorizadores da medida.”
(id. 154597035 dos autos de origem)

Inicialmente destaco que as Ações nº 1013680-12.2020.8.11.0015, nº1016023-78.2020.8.11.0015 e nº 1004941-16.2021.8.11.0015 visam anular a Licitação por Convite de Preço n° 06/20 e o Concurso Público n. 001/2020, prestado pelos agravantes a fim de ver reconhecido o direito de tomar posse.

Ao julgar a Ação nº 1013680-12.2020.8.11.0015, o Julgador concluiu que:

“
(...) “Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS
contidos nos PROCESSOS #1016023-78.2020.8.11.0015; #1013680-12.2020.8.11.0015, pelo que
DECLARO a ANULAÇÃO do EDITAL
de CONVITE de PREÇO de nº 006/2020, e consequentemente, do CONTRATO ADMINISTRATIVO de nº 080/2020 e do EDITAL
de CONCURSO PÚBLICO de nº 001/2020
. Via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015
.” (Id. 106648848 dos autos 1013680-12.2020.8.11.0015)

Denota-se da sentença que o certame ofertado pelo Município de Sinop foi declarado nulo, entretanto da sentença foram apresentados recursos, os quais ainda estão em fase de processamento/julgamento, diante disso, o conhecimento da matéria impugnada foi devolvida ao tribunal (art. 1013 CPC).

Na hipótese, a pretensão recursal dos agravantes visando a posse liminar em vagas ofertadas no certame regido pelo Edital n. 01/20, o qual foi anulado em Primeiro Grau e se encontrar
sub judice
, vez que discutida a sua regularidade. Dessa feita, não há como exercer qualquer juízo neste momento.

Ainda que não se tenha notícia da ocorrência do julgamento das ações em Segundo Grau, não se pode deixar de observar que a sentença de primeiro grau anulou o Edital de Concurso Público 01/20, que aprovou os agravantes em cadastro de reserva.

E, como bem se sabe, atos nulos – se confirmados -

não produzem efeitos válidos, pois o vício insanável os contamina desde o nascedouro.

Sobre os efeitos da anulação de atos administrativos, Hely Lopes Meirelles considera:

"
Como regra geral, os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque, como regra geral, o ato nulo (ou o inexistente) não gera direitos ou obrigações para as partes: não cria situações jurídicas definitivas; não admite convalidação.

Em suma, pela regra geral, reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o pronunciamento de invalidade opera ex tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao status quo ante, como consequência natural e lógica da decisão anulatória
."(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 236-237).

Circunstância que impede, nesse momento, frente à ausência da probabilidade do direito invocado, deferir o pedido de tutela de urgência a fim de garantir a

posse aos recorrente.

Portanto, ainda que as agravantes insistam em buscar a condução aos cargos que foram aprovados (cadastro de reserva), reitera-se que na Ação Civil Pública n.
1013680-12.2020.8.11.0015
, já apreciada pelo Juízo Singular, declarou

a anulação do concurso público.

Por derradeiro, destaco que a Procuradoria Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos especificou que:

“De início, destaca-se que,
o fato de o concurso público ter sido anulado judicialmente, por si só, já caracteriza motivo suficiente a ensejar o indeferimento do pedido das agravantes
,
ante a ausência de probabilidade do direito
, considerando que, de forma alguma será considerada violação ao direito, suposta ausência de nomeação em concurso público anulado judicialmente”
. (id. 228116180)

Assim, ausentes os elementos possibilitadores do acolhimento recursal, impõe-se o indeferimento do pleito.

Pelo exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024